Tribunal: TJMT
Processo: 0005081-77.2010.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005081-77.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MAURICIA PEREIRA - CPF: 337.753.381-87 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), IVAN JOSE DA SILVEIRA - CPF: 457.757.296-68 (ADVOGADO), PAMELA HELENA DAMASCENO PEREIRA - CPF: 121.961.126-31 (APELANTE), CARLITO DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.280.361-63 (APELANTE), SANDRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 002.927.811-21 (APELANTE), ROSEANE DA SILVA PEREIRA - CPF: 026.663.521-02 (APELANTE), MANOEL TIAGO PEREIRA - CPF: 513.300.919-49 (APELANTE), TANIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 024.352.586-90 (ADVOGADO), MARCIO JOAO ZANELLA - CPF: 616.733.741-15 (APELADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD - CPF: 460.083.651-00 (ADVOGADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), MIRIANE KEILA RAMOS - CPF: 012.208.241-94 (APELADO), PAMELA HELENA DAMASCENO PEREIRA - CPF: 121.961.126-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 002.927.811-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEANE DA SILVA PEREIRA - CPF: 026.663.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.280.361-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONCESSÃO EM FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA –
NECESSIDADE DA PARTE EM PRODUZIR PROVA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA

–
RECURSO PROVIDO
.

A declaração da prescrição aquisitiva exige prova robusta, livre de dúvidas.

Sob esse prisma é que, uma vez constatada a necessidade de
reabertura da instrução processual, sobretudo depois do comparecimento espontâneo da parte ré que, de plano, foi citada por edital e sua defesa elaborada por meio de curador especial, o cerceamento de defesa deve ser acolhido para, depois disso e em busca da verdade real, uma nova sentença seja proferida respaldada no contraditório e ampla defesa.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005081-77.2010.8.11.0007

APELANTES:

MARIA MAURICIA PEREIRA

MANOEL TIAGO PEREIRA

APELADOS:

MARCIO JOAO ZANELLA

MIRIANE KEILA RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação (Id 131148565-pág. 78/81) interposto por
MARCIO JOÃO ZANELLA
e
MIRIANE KEILA RAMOS
, visando à reforma da sentença proferida pelo MMo Juiz da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dr.
Antonio Fabio da Silva Marquezini
, que nos autos da ação de usucapião extraordinária no 0005081-77.2010.8.11.0007, julgou procedente o pedido posto pelos autores (apelados), para declarar o domínio e a aquisição de propriedade de imóvel urbano por meio de usucapião, condenando os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 131148565 - pág. 71/76).

Em suas
razões recursais

(Id 131148565-pág. 78/81)
,
os apelantes
alegam serem os
“legítimos proprietários”
do imóvel objeto da lide,
“conforme escritura registrada em cartório de imóveis acostada nos autos”
.

Asseveram que
“em meados de 2017 o apelante tomou conhecimento que seu imóvel havia sido esbulhado pelo apelado”
.

Argumentam que no
“ano de 2017, os apelantes que possui três filhos, saíram as pressas da cidade de Alta Floresta, para tratamento médico de (Manoel Tiago Pereira) sendo câncer, pois a família não possuía condição de ficar na cidade, pois não oferece nenhum tipo de tratamento para a doença, sendo ainda a mãe da apelante, senhora de idade de estado grave de doença, resolveram vir para a capital com a ajuda de alguns amigos para o devido tratamento”
.

Sustentam que
“quando o apelado soube que o imóvel estava vazio, adentrou para dentro do imóvel sob mando de um suposto vereador da cidade”
.

Os recorrentes alegam que
“estiveram no local e foram conversar com as pessoas que residia na casa e foram eles informado que o apelado trabalhava no garimpo e teria alugado o imóvel, sob a condição de cuidar.”

Aduzem que a parte apelada
“acostou um contrato de compra e venda de imóvel, sendo que esse contrato a qualquer um que possa ver configura fraude, pois o contrato apresenta assinatura de igual semelhança, podendo ver que é coisa montada”
.

Afirma ainda que
“o imóvel possui uma área de 450 metros quadrados, o que é inviável de ser usucapião...”
e acrescentam que possuem somente este imóvel, de uso da família.

Por fim, alegam que houve cerceamento de defesa ao realizar audiência
“sem sequer ouvir qualquer um dos proprietários do imóvel”
.

A par desses argumentos requerem a reforma da sentença
“anulando-se todos os atos até o momento da produção da prova testemunhal, retornando os autos à 1a Instância, a fim de que s
eja os apelantes ouvidos e testemunhas”
, assim como, pugna pela suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 12 da Lei no 1060/50.

Nas contrarrazões
(Id 131148565-pág. 87/100)
os apelados
preliminarmente requerem o não conhecimento do recurso com base na deserção e irregularidade na representação processual, mediante a assertiva de que
“não existe nos autos procuração do requerido Manoel Tiago Pereira, esposo da apelante, em favor do advogado que assina o recurso, em favor do casal”
.

Sustentam a ocorrência de ausência de dialeticidade recursal arguindo que
“a recorrente não enfrenta, especificamente, a decisão hostilizada”.

Asseveram ainda inovação de matéria recursal (supressão de instância) sob arguição que a parte apelante
“aventou, como único argumento para embasar a reforma da sentença, que o imóvel foi esbulhado em 2017, quando saiu ‘as pressas’ de Alta Floresta para tratamento médico de seu esposo; que sofreu ameaças; que o magistrado de piso cerceou o direito de defesa da apelante que não fez uma audiência para ouvi-la”.

No mérito, alegam que a parte requerida (apelantes)
“omite a verdade e inventa histórias sem qualquer comprovação, no intuito de obter vantagem processual e reaver o imóvel que há muitos anos não tem mais a posse, apesar de constar como proprietário no registro imobiliário, apesar de ter sido vendida”
.

Afirmam que os apelantes não produziram provas quando compareceram ao processo, operando-se a preclusão.

Ao final, postulam o acolhimento das preliminares ou no mérito, pelo desprovimento recursal.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, pela não intervenção ministerial nos autos (Id 137863672).

Certidão registrou a ausência de preparo recursal (Id 131625688).

Certificado a inexistência de prevenção (Id 122657518).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início verifico que o presente recurso de apelação encontra-se revestido de matérias preliminares ao mérito, as quais passo ao examinar de forma individualizada.

1.

Da ausência de preparo recursal:

A Certidão (Id 131625688) registrou a ausência de preparo recursal, enquanto nas contrarrazões, os apelados pugnaram pelo não conhecimento do recurso sob o argumento de deserção.

Ocorre que os apelantes incialmente estiveram sob a assistência jurídica da Defensoria Pública (Id 131148564 - pág.88/93), sendo que no transcurso da ação a parte apelada compareceu nos autos por meio de advogado constituído (petição e procuração Id 131148565 - pág. 31/32).

Na ocasião, anexou os documentos de Id 131148565 - pág.32 e Id 1348565 - pág.35, que
corroboram com os demais elementos existentes no caderno processual e indicam tratar-se de recorrente com limitações financeiras para suportar as despesas processuais.

Assim, sem mais delongas, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte apelada, nos termos do art. 99, caput e § 1o do Código de Processo Civil.

2.

Da representação processual:

Nas contrarrazões, o apelado requereu o não conhecimento do recurso de apelação, ao argumento da inexistência de procuração do requerido Manoel Tiago em favor do patrono subscritor do recurso.

Ocorre que, trata-se de nulidade sanável a qualquer tempo, uma vez que a simples juntada da procuração supre o alegado vício, devendo ser oportunizado à parte prazo razoável para suprir a falha na representação processual, nos termos do art. 76 do CPC.

Preliminar rejeitada.

3.

Da dialeticidade recursal

Os apelados s
ustentam a ocorrência de ausência de dialeticidade recursal arguindo que no recurso de apelação, não há enfrentamento específico da decisão hostilizada.

No presente caso, muito embora o recurso de apelação (Id 131148565 – pág. 79/81) revestir-se de argumentos envolvendo o contexto fático da demanda, mesmo assim é possível, ainda mediante alguns esforços, de observar o combate aos fundamentos do ato sentencial, de modo que
não há que se falar em não conhecimento do recurso
.

4.

Do cerceamento de defesa

De início, importante trazer à baila os fatos do processo.

O caso na origem envolve ação de usucapião extraordinária, cujo pedido formulado na inicial foi julgado procedente e, por consequência, declarado o domínio sobre o imóvel urbano medindo 450 m2, situado à Rua Paraná, quadra 12, no 55, Setor Norte, bairro Cidade Alta, município de Alta Floresta/MT, matrícula no 26.263, Livro 2EA do Cartório do RGI dda mesma Comarca.

O ajuizamento se deu em 2010, sendo que já no despacho inicial foi atendida a pretensão da parte autora para que os requeridos fossem citados por edital (Id 41209085 - pág. 07/10).

Certificado o decurso do prazo do edital, sem provocação, os autos foram encaminhados a Defensoria Pública daquela Comarca (em novembro/2014) em face da nomeação de curador especial, que ofereceu contestação por negativa geral com pedido de nulidade da citação por ausência de exaurimento nas tentativas de localizar os requeridos (Id 41209085 - pág. 88/93), sem que houvesse qualquer manifestação sobre esse ponto.

Ao sanear o processo, fixou-se os pontos controvertidos e designou-se audiência de instrução e julgamento (Id 41210624 - pag. 03/06), realizada 29/8/2016 com a presença de quatro testemunhas arroladas pelos autores da ação, permanecendo ausentes os requeridos, presente apenas o Defensor Público nomeado como curador especial.

Naquela ocasião deliberou-se por nova tentativa de citação dos requeridos em endereço extraído do sistema Infoseg (Id 41210624 - pág.15/17). Todavia, a tentativa restou inexitosa por inconsistência do endereço indicado, conforme certidão do oficial de justiça (Id 41210624 - pág. 47).

No curso, os entes municipal, estadual e federal foram intimados e, na oportunidade, manifestaram pela ausência de interesse, enquanto que os vizinhos, mesmo despois de instados, em anda se opuseram.

Em maio/2017, quando já encerrada a instrução processual, os requeridos compareceram espontaneamente nos autos (Id 41210624 - pág. 30/36), sobrevindo sentença de em 08/01/2019, combatida pela apelante com fundamento no cerceamento de defesa.

Pois bem.

O Código Civil em seu art. 1238 assim disciplina:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

Portanto, para a declaração da prescrição aquisitiva exige prova robusta, livre de dúvidas, sendo necessária a comprovação na posse do imóvel há 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição, podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido a sua moradia, como é a hipótese dos autos.

É aí que a apelante se insurge, consoante trecho de suas razões a seguir transcrito:

“(...) cerceou o direito de defesa dos apelantes e se quer ouvir, fez uma audiência para a realidade dos fatos e julgando o processo sem sequer ouvir qualquer um que seja dos proprietários do imóvel, o que estão com muita revolta, podendo até ocasionar um afronto, pois não se pode existir injustiça, pois assim os próprios alegam fazer justiça, já que em momento algum está havendo justiça de uma coisa justa”. Pois o imóvel foi comprado e possui dono e não existe abandono e sim, tomado na mão grande, com falácias de inverdades” (sic)

É certo que a usucapião extraordinária, uma das modalidades de aquisição de propriedade, é uma medida forte, de impacto, que irradia sensíveis consequências, sobretudo quando envolve área edificada, o que torna imprescindível a comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos da posse mansa e pacífica, sem oposição, pelo prazo aquisitivo estabelecido na norma que disciplina a matéria.

Para tanto, imperativa a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sob esse prisma, evidente que a citação dos proprietários por edital tão logo o ajuizamento da ação, o que levou a nomeação de curador especial e acompanhou a oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora durante a instrução processual, sem, contudo, qualquer conhecimento dos fatos a fim de contradizê-las, impacta diretamente na verdade real.

Isso porque, no momento da decisão saneadora que designou a audiência de instrução (ano 2016), a parte requerida ainda não se fazia presente nos autos (ano 2017), o que naturalmente resultou na impossibilidade de produção de provas e consequente prejuízo processual.

Ou seja, quando do comparecimento espontâneo dos requeridos a instrução já havia sido encerrada, sendo que desde então a tese abordada como defesa era no sentido de que o tempo de posse alegado pelo autor não condizia com a realidade.

Aliado a isso, enquanto ré, a colonizadora INDECO trouxe documentos relevantes e que indicam a propriedade do imóvel (Id 41209085 – pág. 66/79).

Portanto, premente a necessidade da continuação da instrução probatória para que os proprietários/requeridos, mediante a aplicação dos sagrados princípios do contraditório e da ampla defesa, possam produzir as provas necessárias para, somente depois, seja proferida nova sentença.

Aliás, justamente porque a usucapião demanda a comprovação da posse ininterrupta é que, em busca da verdade real, a parte contrária deve sim produzir aquelas que entender de direito, na tentativa de desconstituir os fatos alegados na inicial.

Até porque, como já dito, mesmo com a nomeação de curador especial tão logo decorrido o prazo da citação por edital e o seu desempenho na defesa geral durante o curso do processo, evidente que o comparecimento espontâneo da parte requerida impacta sim na tramitação, sobretudo em relação ao ônus da prova que, na hipótese, não se sujeita à preclusão.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, são os precedentes jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO EM PERÍCIA – REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS –
NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
As ações demarcatórias e divisórias possuem duas fases, a contenciosa e a executiva, sendo que, na primeira, o judiciário decide se o autor tem direito a demarcação ou divisão, enquanto que na segunda, que só se inicia em caso de procedência e após o trânsito em julgado daquela, é realizada a operação para tornar efetiva a demarcação e divisão. Quando desrespeitado este procedimento, resta evidente o cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC
.”

(TJ-MT 00113639220118110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. PROVA ORAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. BUSCA DA VERDADE REAL. SENTENÇA CASSADA
.
-
O controle judicial exercido sobre a atividade probatória - e, por via reflexa, sobre a economia processual e sobre a razoável duração do processo (Art. 5o, LXXVIII, Constituição da Republica)- não deve sobrepor-se ao direito da parte de provar o alegado, quando a controvérsia fática dos autos possa influir no julgamento do mérito
-
A circunstância de estar a causa em grau recursal não retira do Órgão julgador a faculdade de valer-se das prerrogativas instrutórias do juízo (art. 370 do CPC), justamente por existentes no interesse da apuração da verdade real e não se sujeitarem à preclusão
.”
(TJ-MG - AC: 10116130020864001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 29/04/2020, Data de Publicação: 29/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ROL DE TESTEMUNHAS - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 407, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE APENAS UMA DAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ARTIGO 370 DO CPC. -Nos termos do disposto no artigo 370 do CPC, ao Julgador compete a iniciativa probatória, quando necessária, ainda que as partes não tenham requerido a realização de determinadas diligências, de modo a assegurar a regularidade do processo e a aplicação do direito em consonância com a verdade real, não podendo o Magistrado, portanto, se conformar com o papel de mero espectador do processo, sendo que ele tem o poder-dever de instruí-lo a contento -
Demonstrado o interesse da parte requerida de produzir prova testemunhal com a apresentação do rol de testemunhas dentro do prazo, e, sendo a oitiva delas imprescindível e relevante para o deslinde da controvérsia, deve o Juiz inquirí-las, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.”
(TJ-MG - AC: 10000221750953001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que seja reaberta a instrução processual e que realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, conforme requerido pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022